Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-68.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000430-68.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), IVALDINA DE SOUZA - CPF: 021.790.721-04 (IMPETRANTE), JUIZ(A) DIRETOR(A) DO FORUM DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000430-68.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1000555-13.2021.8.11.0024)

IMPETRANTE: IVALDINA DE SOUZA

IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – DR. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – SEGURANÇA PREJUDICADA.

Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, restando prejudicada sua impetração.

MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
aviado por
IVALDINA DE SOUZA
, contra a decisão proferida pelo impetrado na figura do magistrado do Juizado Especial de Chapada dos Guimarães, Dr. Leonísio Salles de Abre Junior, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário
ENERGISA MATO GROSSO
, anotando o ato do magistrado em condicionar o prosseguimento da ação à emenda a inicial com comprovação de requerimento administrativo de tentativa de solução do conflito.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar foi deferida no ID n° 91847959.

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, com o deferimento da liminar, o feito seguiu seu curso normal, sendo que na data de 27/09/2021 fora prolatada a sentença, perdendo objeto o presente mandado de segurança de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após a impetração do mandado de segurança e deferimento da liminar perquirida, o feito de origem foi sentenciado, onde o juiz
a quo

julgou parcialmente procedente a demanda,
ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio constitucional.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021